Tribunal: TJBA
Processo: 0005467-52.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005467-52.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: ZAUDITH FREIRE MACHADO

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. INSALUBRIDADE. IRDR N. 0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005467-52.2013.8.05.0110, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelada ZAUDITH FREIRE MACHADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município, nos termos do voto da relatora.